Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727575-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 42080303) em face do Acórdão Id. 41576283, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708067-18.2022.8.07.0018, movido por José Geraldo Ribeiro Guimarães, determinou a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária. Requer a suspensão do feito, nos termos da decisão de afetação do Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema Repetitivo 1169. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 43038276). É o relato do necessário. Decido. Trata-se, na origem, de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do Processo no 32159/97, movido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF para pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto no 16.990/95. Em recente decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou recursos ao Tema Repetitivo 1169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a mesma matéria, in verbis: “A Corte Especial, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RIST J) para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". E, por maioria, suspendeu a tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, conforme proposta do Sr. Ministro Relator”. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11.10.2022, DJe de 18.10.2022.) Em que pese o presente recurso não tratar diretamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, uma vez que lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável – qual seja, liquidação coletiva prévia da sentença genérica. Improcedente o argumento do Embargado de que, no caso concreto, não houve interesse do SINDIRETA em promover a liquidação coletiva, já que um dos objetos da controvérsia é justamente decidir “se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. A continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva sem certeza quanto à exigência de requisito indispensável pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão do feito, até o julgamento final do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ (REsps 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ). Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora